Tribunal: TJES
Processo: 5004766-78.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004766-78.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LAERTE LOUREIRO ROSSI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004766-78.2020.8.08.0012

RECTE.: BANCO BRADESCO S/A

RECDO.: LAERTI LOUREIRO ROSSI

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS DE CONTA CORRENTE JÁ CANCELADA. INCLUSÃO DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA QUE IMPEDIU A TOMADA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do Autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, alegando o autor que em junho/2020 tentou realizar um empréstimo de R$15.000,00, mas foi surpreendido com negativação de seu nome pelo réu, por dívida de R$ 3,06 que não reconhece, posto que desde 2018 cancelou sua conta bancária no Banco réu e quitou as tarifas por ele cobradas. Dessa forma, requer a declaração de inexistência dos débitos cobrados, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado (id 811192), pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida Banco Bradesco S/A (VIVO)

Em sede de recurso inominado (id 811181) sustenta, em apertada síntese, que o autor não fez prova do pedido de encerramento da conta bancária e que agiu em exercício regular de seu direito enquanto credor, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (id 811177) dispôs que:

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais confirmar a decisão do Id. 4297678 e, assim, tornando-a definitiva para determinar a baixa da negativação do nome da autora pelos débitos objeto desta demanda. Declaro, ainda, a inexigibilidade do referido débito e condeno o réu no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada, uma vez que a requerida não logrou êxito no ônus que sobre si recai, bem como observo que a demandada não se empenhou em solucionar a contento a situação da requerente, obedecendo ao que prescrevem as normas consumeristas.

Depreende-se do conjunto probatório, em especial do documento (id 811147), que houve efetivamente restrição do nome do requerente no Sistema de Informação de Crédito - SCR referente a suposta dívida no valor de R$ 3,06 (três reais e seis centavos) perante o Banco réu, referente a encargos de manutenção de conta ativa. Constata-se incontroverso que a conta bancária do autor estava inativa ao tempo da negativação, em razão de ter sido cancelada desde 2018, fato afirmado pelo requerente e que passou de largo de qualquer impugnação pela demandada, vide art. 341 do CPC.

A alegação de que não houve pedido de cancelamento não merece prosperar, uma vez que em razão da inversão do ônus probandi cabia ao Banco requerido provar que havia movimentação na conta, nos termos do art. 373, II, do CPC, todavia quedou-se inerte, restando demonstrado que a conta estava inativa desde 2018, por ocasião do pedido de cancelamento da conta.

Além disso, O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, incisos I e III, presume a boa-fé do consumidor ao afirmar que a conta havia sido cancelada desde 2018, cabendo ao requerido a prova dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito autoral.

Neste sentido:

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO A ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CONTA CORRENTE. LANÇAMENTOS EFETUADOS APÓS PEDIDO DE ENCERRAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO À REFORMA, PARA O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO BANCO. CABIMENTO. COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTA INATIVA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. SERVIÇO NÃO UTILIZADOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Como se colhe dos autos a conta já deveria estar encerrada quando foram cobradas as tarifas reclamadas. O apelante apenas aduz ter agido no exercício regular de um direito, todavia, na realidade deveria ter encerrado a conta um ano antes de ter cobrado as taxas que originaram o apontamento. Portanto, é totalmente indevido o apontamento realizado pelo apelante em desfavor do apelado, devendo o prejuízo moral ser compensado. Desta forma, levando em conta que o réu deveria ter providenciado o encerramento da conta corrente do autor um mês após o pedido formal e, ainda assim continuou a cobrar taxas de manutenção da conta causando óbice ao crédito do autor e consequentemente, constrangimento, o que não pode ser tolerado, é de rigor a condenação do réu ao pagamento de indenização pelo dano moral.
(STJ – AREsp 902062 SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 31/08/2016)

Com efeito, no tocante a (in)existência da dívida, entendo que a partir do momento em que o requerente, na qualidade de consumidor, solicitou o cancelamento da conta corrente (2018), esta deveria ter sido automaticamente inativada, razão pela qual tenho por indevida a dívida relativa a encargos da conta no valor de R$ 3,06, até porque não restou demonstrada movimentação bancária no período posterior ao cancelamento.

Ato contínuo, resta apenas analisar acerca da possibilidade de configuração da obrigação de indenizar por parte da empresa requerida.

Deveria a requerida agir com o máximo de cautela ao realizar a negativação de seus clientes a fim de evitar problemas futuros, como o exemplo do caso em tela, uma vez que cabe a ela verificar forma pormenorizada os contratos ativos e a existência de cancelamentos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou exercício regular de direito.

O dano moral, em casos como o presente, ocorre de forma patente, uma vez que um problema como este, que é de fácil solução, faz o consumidor se sentir, por vezes impotente diante do descaso da requerida, a qual, por evidente desorganização, não busca solucioná-lo, precisando a requerente buscar a tutela jurisdicional.

Posto isso, a constrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, relativa a dívida indevida, configura ato ilícito, provocando ao requerente sentimentos e sensações negativas pela dor, vergonha, constrangimento, e ofensa ao seu bom nome que fora maculado de forma irregular, estando também caracterizado o nexo causal pelo fato de a requerida ter motivado tal situação.

Ademais, restou comprovada a inclusão da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, circunstância que, por si só, representa uma mácula ao bom nome e situação creditícia do consumidor, passível de reparação pecuniária, à luz dos art. 5º, V e X, da CR/88, c/c arts. 186 e 927 do CC/02.

Presentes o ato ilícito e o dano, bem como o nexo causal, já que um decorre do outro, tem-se que, o que se verifica é a responsabilidade civil com base na teoria objetiva, independentemente da existência de culpa, com base no art. 14 do CDC.

Assim sendo, não há que se falar na necessidade da requerente em provar a culpa da requerida ou a extensão do sofrimento por ele experimentado. Basta que reste provado nos autos que houve a conduta lesiva por parte daquela.

Sobre o valor da reparação, em tema de responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, tem prevalecido a teoria da natureza satisfatório-punitiva. A sanção deve buscar a sua dupla finalidade: retributiva e preventiva. Justamente por isso, a quantificação deve ser fundada, principalmente, na capacidade econômica do ofensor, de modo a efetivamente gravar-lhe o patrimônio pelo ilícito praticado e inibi-lo de repetir o comportamento antissocial, bem como prevenir a prática da conduta lesiva. De outra parte, a jurisprudência recomenda a análise da condição social da vítima, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, da culpa do ofensor e da contribuição da vítima ao evento, à mensuração do dano e de sua reparação.

Considerando que a quantia fixada representará alívio aos autores pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.